Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-64.2018.8.11.0023
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000869-64.2018.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HILDA LUIZ RODRIGUES - CPF: 921.242.081-87 (AGRAVANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ausente o abalo à honra, não há que se falar em indenização por danos morais por desconto indevido em conta corrente, posteriormente restituído, porquanto não se trata de dano
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
HILDA LUIZ RODRIGUES
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1000869-64.2018.8.11.0023, interposto nos autos da
ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1000869-64.2018.8.11.0023), ajuizada pela agravante contra o BANCO BRADESCO S.A., desproveu o apelo interposto pela autora/agravante, para confirmar o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a “
inexistência do débito referente à cobrança de anuidade do cartão de crédito n.º 5067 3135 8630 3105, com validade até 04/19, e condenar o requerido à repetição dos valores indevidamente descontados da conta bancária da autora
”, mas rejeitou a pretensão indenizatória por danos morais (
cf. Id. nº
161198662).

A
agravante

insiste em que
“
o dano moral está configurado, uma vez que os abatimentos no
(seu)
salário em decorrência de contrato que não firmou

trouxe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar
da
verba
”, asseverando que
“
a situação fática do presente caso
(lhe)
causou desgosto e intranquilidade, pois se espera a integralidade de seu pagamento para arcar com a despesa programada, e isso significa violação ao patrimônio moral, assim resta demonstrado o dano da conduta antijurídica atingindo a honra e a intimidade da pessoa, não se

fazendo necessária a comprovação do sofrimento ocasionado à parte, não se enquadrando a presente situação em mero dissabor
”, mormente ao se considerar que “
o fornecedor não soluciona a reclamação
(extrajudicial)
, levando o consumidor a contratar advogado ou servir-se da assistência judiciária do estado para demandar pela solução judicial
”.

Pede, então,
o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do
recurso
, para que seja

dado provimento ao recurso de apelação, a fim de condenar o réu Banco Bradesco ao pagamento de 20 mil reais a título de indenização por danos morais
(cf. Id. nº 164508687).

O agravado

ofertou contrarrazões
junto ao
Id. nº 167501660
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o agravo interno não trouxe argumento fático ou jurídico novo acerca do tema recursal, nada diverso do que já foi apresentado nas razões da apelação, nada que, enfim, constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar o desfecho decisório ali assentado ao caso,
daí porque, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, as razões da decisão aqui agravada que conduziram à conclusão de que “
os descontos indevidos discutidos na lide, embora certamente representem aborrecimentos e indignação, por si só, não se pode dizer que constituíram fato capaz de ensejar o dano moral indenizável, não havendo
demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pelo autor em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ele não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido
”,
in verbis
:

“Conforme já relatado, ao enfrentar o mérito da lide, a MMª. Juíza concluiu pela parcial procedência do pedido, declarando a ilegalidade dos descontos à falta de prova convincente da contratação do cartão de credito e condenou o Banco/réu/apelado a restituir os valores indevidamente cobrados, rejeitando, porém, a pretensão indenizatória por danos morais, por considerar que ‘a parte reclamante não logrou êxito em demonstrar de que forma os descontos indevidos sobrepujaram à esfera do mero aborrecimento’.

Com efeito, não há reparo a ser feito à conclusão sentencial, pois, conforme destacado nas razões de decidir, os descontos indevidos não significam a presença de situação caracterizadora de dano moral indenizável, isto é, não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração, em cada caso, de significativo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento. 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ. 2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes. 3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. 2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

No caos, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano ao autor/consumidor para além do prejuízo material, haja vista que os descontos indevidos discutidos na lide, embora certamente representem aborrecimentos e indignação, por si só, não se pode dizer que constituíram fato capaz de ensejar o dano moral indenizável, não havendo demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pelo autor em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ele não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, de modo que a sentença merece reparo nesse ponto.”

Com efeito, não vejo muito mais a ser acrescido à exposição decisória, mas, para que não se cogite a deficiência de fundamentação do julgado por mera reprodução da decisão agravada, reafirmo a premissa decisória de que, nos termos da orientação da jurisprudência do STJ, o desconto indevido de débito no saldo da conta corrente do consumidor não pressupõe a caracterização de dano moral indenizável, não é hipótese de dano moral
in re ipsa
, e que, portanto,
cabia à autora/apelante demonstrar, de forma convincente, o significativo abalo moral sofrido em decorrência do episódio objeto da lide, e
ratifico a conclusão de que esta,
no entanto, não fez qualquer prova nesse sentido, expondo apenas

discurso genérico de que “
está submetido a uma situação de total impotência e angústia, frente à impossibilidade de cumprir os compromissos assumidos com o valor do benefício que recebe, enfrentando dificuldades até mesmo para ter a alimentação necessária, enfim, a situação para a qual não concorreu está a perturbar-lhe não só a rotina diária mais, sobretudo seu sistema psíquico, pois encontra-se, arbitrariamente privado de parte do valor do benefício previdenciário que recebe
”, o que, porém, não se coaduna logicamente com a sua alegação anterior de que vinha sofrendo os descontos há mais de três anos e que os débitos mensais eram “
em valores que variam de R$ 10,53, R$ 3,42, R$ 5,70, R$ 7,00, R$3,38, R$ 9,32, R$0,47, R$ 2,23, R$ 10,11, R$ 2,59
”; além disso, conquanto, aqui, nas razões deste agravo interno, a autora enfatize a desídia do Banco/réu na resposta à queixa administrativa, vê-se que há indicação de apenas uma tentativa/protocolo e, mais importante, inexiste demonstração, nem mesmo alegação nesse sentido, de excepcional frustração, dessabor ou abalo psicológico em razão do defeito na prestação desse serviço em específico.

Logo, embora não se negue a indignação e revolta causados pela conduta ilícita do Banco, tal situação
não perfaz circunstância demonstrativa da ocorrência de lesão/dano à autora/consumidora para além do prejuízo material, enfim,
não há nada que denote que os efeitos decorrentes do ato ilícito foram graves a ponto de exorbitar o aborrecimento e frustação ordinários, atingindo a dignidade da autora/apelante, ora agravante.

Pelo exposto, desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023